Tribunal: TJDFT
Processo: 0763249-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR PRÓPRIO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recusa de obediência é crime militar próprio que integra o rol dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar e consiste em insubordinação decorrente da não observância de ordem de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço ou de dever imposto em lei, regulamento ou instrução.
2. No caso dos autos, a ordem dirigida ao apelante por seu superior hierárquico para que entregasse seu armamento diante da voz de prisão foi expressa e imperativa, num contexto de flagrante delito de abandono de posto. No entanto, o apelante só veio a entregar a arma depois da intercessão de seu subordinado, circunstância que também implicou em afronta aos princípios da hierarquia e disciplina que regem as instituições militares. Incursão nas penas do artigo 163 do Código Penal Militar configurada.
3. A ordem emanada do superior hierárquico não consistiu em ato injusto capaz de provocar violenta emoção no apelante, mas sim em estrito cumprimento de dever legal. Assim, a exaltação de ânimo do réu por ocasião dos fatos por se sentir perseguido não tem, por si só, o condão de atrair a incidência da atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea c, do Código Penal Militar. Na mesma esteira, não restou configurada a atenuante prevista na alínea b do referido dispositivo legal já que não houve por parte do réu postura colaborativa no sentido de minorar as consequências do delito ou reparar o dano, tendo o crime se consumado com a recusa ostensiva do apelante em obedecer a ordem superior, em patente insubordinação, tanto que só veio a entregar o armamento após intercessão de soldado que era seu subordinado e nas mãos deste.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.